Tribunal: TJSP
Processo: 2019831-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Recurso tirado de ação envolvendo pedido de indenização pela participação acionária do contrato de expansão – Controvérsia a respeito da exibição de documento pelo autor – Inversão do ônus da prova que é de rigor – Telefônica que reúne maiores condições de apresentar o contrato - Provimento.